Tribunal: TJMT
Processo: 0004984-60.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004984-60.2008.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA - CNPJ: 32.970.345/0001-64 (RECORRIDO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA - CNPJ: 32.970.345/0001-64 (JUIZO RECORRENTE), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA.

A remessa necessária ou reexame necessário, é cabível nas sentenças proferidas no processo de conhecimento contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e na sentença que julgar procedente no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Não cabe reexame necessário de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública que rejeitam os embargos à execução de título judicial.

Reexame necessário não conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos Embargos à Execução no 4984-60.2008.811.0003 (Código: 409245) opostos pelo
Município de Rondonópolis/MT
em desfavor da empresa
Clínica Radiológica Dr. Bertinetti LTDA
, que julgou improcedente os pedidos veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015 (Id. 3616012 , fl.05).

Não houve interposição de recurso voluntário, todavia, a Municipalidade manifestou-se no caderno processual, sustentando a necessidade da remessa necessária para que a sentença pudesse transitar em julgado, e por consequência, produzir seus efeitos (Id. 3616015, fls. 1 e 2).

Posteriormente, vieram os autos a esta instância por força do reexame necessário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 4011967).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020